Tribunal: TJMT
Processo: 1015659-04.2023.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015659-04.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO RANYEL MULLER - CPF: 065.535.641-08 (APELANTE), THIAGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 093.104.114-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELY FATIMA CAMERA - CPF: 394.043.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. D. S. M. - CPF: 084.222.161-16 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEISSON RICARDO BERNDT RIBEIRO - CPF: 731.716.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MASAKI YANO - CPF: 899.761.002-30 (VÍTIMA), CARLOS ALEXANDRE WACHTMANN - CPF: 886.860.191-53 (VÍTIMA), JORGE MURILLO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 047.483.671-13 (VÍTIMA), WALFREDO BATISTA DE BRITO - CPF: 421.587.291-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015659-04.2023.8.11.0015

APELANTE: LEONARDO RANYEL MULLER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, §2o, II (CONCURSO DE PESSOAS) E V (RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA) E §2o-A, I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E ART. 158, §1o E §3o (RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS), TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PLEITOS ABSOLUTÓRIOS – INVIABILIDADE – ROBUSTÊS PROBATÓRIA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDAMENTE CONSIDERADA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE TODOS OS CRIMES DE ROUBO – POSSIBILIDADE – MESMO CONTEXTO – RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO EM RELAÇÃO À EXTORSÃO – AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Devidamente demonstrado pela declaração dos policiais que prenderam o apelante e seu comparsa menor de idade em flagrante, pela apreensão dos objetos subtraídos em posse ou nas proximidades de ambos, pelo reconhecimento de uma das vítimas, da confissão do corréu e demais elementos colacionados ao feito que o apelante praticou os crimes narrados na inicial, inviável o acolhimento do seu pedido de absolvição.

A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Criminal no 08 da TCR/TJMT).

O crime de extorsão é consumado no momento em que o agente pratica a conduta núcleo do tipo, ou seja, o verbo constranger, obrigando a vítima, mediante violência ou grave ameaça a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

Não se fazendo necessária a obtenção da vantagem ilícita pelo agente, a qual conste em um mero exaurimento do delito que é de natureza formal, restando consumado no momento em que ocorre a grave ameaça ou violência com o fim de obtenção da vantagem indevida. O entendimento do Superior Tribunal através da Súmula 96 é que: “O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.” A hipótese é de crime único. Inoportuno o aumento pelo crime continuado, em razão de tratativas quanto ao quantum e forma de repasse extorquida.

A prática pelo réu de três crimes de roubo majorados, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, onde foram subtraídos bens pertencentes a três vítimas distintas, caracteriza a hipótese de concurso formal próprio.

Nas hipóteses em que o agente possua várias condenações criminais transitadas em julgado capazes de caracterizar a reincidência, autoriza a utilização de uma delas para elevação da pena-base a título de maus antecedentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015659-04.2023.8.11.0015

APELANTE: LEONARDO RANYEL MULLER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leonardo Ranyel Muller
, em face da sentença proferia pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo no 1015659-04.2023.8.11.0015, que o condenou às seguintes penas:

a)

16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
e
pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima) e §2o-A, I (emprego de arma de fogo), por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal (fatos 01 e 03 da denúncia);

b)

13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 26 (cinte e seis) dias de reclusão
e
pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima) e §2o-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal (fato 03 da denúncia);

Em relação aos crimes de roubo, o juízo de primeiro grau entendeu pela prática dos delitos em
concurso formal impróprio
e, após a cumulação das reprimendas, fixou a pena em
29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, além do
pagamento de

240 (duzentos e quarenta) dias-multa
.

c)

14 (catorze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do
pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 158, §§1o e 3o (restrição de liberdade da vítima, emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal);

d)

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente);

Reconhecido o
concurso material
(art. 69, CP) entre os crimes, o juízo de primeiro grau fixou a pena,
definitivamente
, em
45 (quarenta e cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
303 (trezentos e três) dias-multa
, estabelecida no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Além da mencionada condenação, a sentença também
absolveu

Leonardo Ranyel Muller
das acusações de ter praticado os crimes previstos no art. 157, §2o, II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima) e §2o-A, I (emprego de arma de fogo), contra a vítima
Walfredo Batista de Brito
e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal (ID 194382286).

Inconformado,
Leonardo Ranyel Muller
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 194382290) e, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, apresentou razões onde pugnou (a) por sua absolvição em relação aos fatos narrados sob os no ́s 01, 02, 03, 04 e 05, narrados na peça inaugural, sustentando a ausência suficiente de provas e, alternativamente, (b) afastamento dos maus antecedentes e (c) reconhecimento do concurso formal próprio entre os crimes de roubo (ID 194382292).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 194382294).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 202715697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015659-04.2023.8.11.0015

APELANTE: LEONARDO RANYEL MULLER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu extensa denúncia (ID 194382190 – 13 páginas) em desfavor do apelante
Leonardo Ranyel Muller
, atribuindo-lhe os crimes a seguir indicados:

i)

Fato 01 – Crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do Código Penal) praticado em 24/05/2023 contra as vítimas
Jorge Murillo Ribeiro de Souza
,
Walfredo Batista de Brito
e
Alexandre Masaki Yano
, que, após terem a liberdade restrita, tiveram seus celulares subtraídos pelo apelante
Leonardo Ranyel Muller
e pelo menor João Victor da Silva Martins, que se utilizaram de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

ii)

Fato 02 – Crime de extorsão qualificada pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 158, §3o, do Código Penal) praticado em 24/05/2023 contra a vítima
Carlos Alexandre Wachtmann
, que foi constrangida a abrir aplicativos bancários, a fim de que transferências via “pix” fossem realizadas em favor dos criminosos.

iii)

Fato 03 – Crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I, do Código Penal) praticado em 24/05/2023 contra a vítima
Carlos Alexandre Wachtmann
, que após restrição de liberdade e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teve seu celular e veículo Toyota/SW4, placa QBC2D41, subtraídos pelo apelante
Leonardo Ranyel Muller
e pelo menor João Victor da Silva Martins.

iv)

Fato 04 – Crime de extorsão qualificada pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 158, §3o, do Código Penal) praticado em 24/05/2023 contra a vítima
Carlos Alexandre Wachtmann
, que foi constrangida a ligar para seus contatos telefônicos e solicitar que realizassem transferência bancárias.

v)

Fato 05 – Crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente) praticado pelo apelante

Leonardo Ranyel Muller
contra o menor
João Victor da Silva Martins
.

De acordo com a narrativa ministerial, o apelante
Leonardo Ranyel Muller
e o adolescente
João Victor da Silva Martins
, “
se uniram a um indivíduo não identificado para praticar crimes, sendo que, na data dos fatos, o denunciado e o adolescente se dirigiram ao estabelecimento “SA Veículos Sinop” portando uma arma de fogo (enquanto o indivíduo não identificado permaneceu na parte externa vigiando o local), anunciaram o roubo, renderam as vítimas Jorge Murillo Ribeiro de Souza, Walfredo Batista de Brito e Alexandre Masaki Yano, deitaram-nas no chão com as mãos amarradas para trás, utilizando abraçadeiras de poliamida (enforca-gato), com a cabeça para baixo, e subtraíram-lhes os aparelhos celulares
” (ID 194382190).

Após, “
visando obter indevida vantagem econômica, levaram a vítima Carlos Alexandre Wachtmann (proprietário da empresa) para outra sala e, restringindo a sua liberdade, a constrangeram, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, a abrir os aplicativos bancários e realizar transferências via PIX no valor de R$ 500.000,00. No entanto, o saldo constante na conta bancária não era suficiente
” (ID 194382190).

Diante deste fato,
Leonardo Ranyel Muller
e o menor
João Victor da Silva Martins
“
amarraram a vítima Carlos, colocaram-na na caminhonete acima descrita, se dirigiram até um milharal existente na Rodovia MT-140, próximo ao lixão e, novamente, com intuito de obterem indevida vantagem econômica, passaram a constranger a vítima Carlos Alexandre Wachtmann a ligar para seus contatos telefônicos e solicitar que realizassem transferência via PIX, sendo a restrição da liberdade condição para a obtenção da vantagem econômica. Ademais, dentre as ligações efetuadas, a vítima Carlos foi obrigada a ligar para seu sócio, que desconfiou da situação e acionou os policiais militares, sendo que nesse contexto, a vítima Carlos conseguiu fugir para o interior do milharal
” (ID 194382190).

Afirmou-se ainda que “
os policiais militares, ao averiguarem a informação do crime, realizaram rondas nas proximidades da Rodovia MT-140, localizaram o DENUNCIADO e o adolescente saindo do milharal e, durante a abordagem, localizaram em poder do DENUNCIADO uma arma de fogo calibre 38, bem como dois aparelhos celulares das Vítimas em poder do adolescente, ocasião em que ambos confessaram a prática dos crimes
” (ID 194382190).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 299.4.2023.16820, instaurado após a prisão em flagrante do apelante
Leonardo Ranyel Muller
em 24/05/2023 (ID 194381176).

De acordo com o PMMT
Dieisson Ricardo Berndt Ribiero
, após serem informados de que dois indivíduos, munidos com um revólver, haviam praticado um crime de roubo no estabelecimento comercial
SA Veículos
, receberam a informação de que os criminosos haviam se evadido do local, mantendo uma das vítimas (
Carlos Alexandre
) em seu poder, oportunidade em que se deslocaram para um milharal. Além da subtração do patrimônio das vítimas, os policiais militares foram informados de que os criminosos estavam tentando obrigar a vítima a realizar transferências, contudo não obtiveram êxito, razão pela qual abandonaram a vítima e um veículo no milharal localizado às margens da MT 140 (ID 194381182).

Entretanto, a guarnição policial militar logrou êxito em abordar os dois suspeitos (
Leonardo
e João Victor) saindo do milharal. Com o apelante
Leonardo Ranyel Muller
foi encontrado um revólver calibre 38, com 06 (seis) munições intactas e com
João Victor
foram localizados dois aparelhos celulares das vítimas do crime de roubo. Após a abordagem, de acordo com o policial militar
Dieisson Ricardo Berndt Ribiero
, ambos confessaram a autoria do crime de roubo (ID 194381182).

Em continuidade às ações, os policiais militares localizaram a vítima
Carlos Alexandre
, a caminhonete roubada e outros aparelhos celulares subtraídos no roubo praticado no estabelecimento comercial
SA Veículos
(ID 194381182).

Segundo o auto de apreensão no 2023.16.204895, foram apreendidos: (i) 06 (seis) munições, calibre 38 intactas, (ii) 01 (um) revólver calibre 38, (iii) uma caminhonete Toyota SW4, cor branca, placa QBC-2D41, (iv) um iphone 13 de cor azul, (v) um iphone XR de cor preta, (vi) um celular Samsung de cor prata, (vii) uma celular Samsung de cor azul e (viii) uma corrente de ouro de cor prata, uma pulseira de cor prata e um celular Samsung de cor azul com capa verde (ID 194381179).

De acordo com a vítima
Carlos Alexandre Wachtmann
, os crimes foram praticados por dois indivíduos descritos como

uma mais velho, portador de um revólver, descrito como moreno, dente quebrado, magro e cabelo pintado de loiro. O segundo, aparentemente menor de idade, foi descrito como moreno escuro, magro e baixo (ID 194381183).

A vítima
Carlos Alexandre Wachtmann
esclareceu que após a abordagem, seus funcionários foram colocados no chão, enquanto ela foi levada para a outra sala, onde os criminosos começaram a pressioná-la para que fizesse um pix de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Todavia, a vítima disse não dispor desta quantia e que o máximo que tinha era R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A vítima relatou que seus funcionários foram amarrados e que um terceiro criminoso estaria do lado de fora dando apoio (ID 194381183).

A vítima
Carlos Alexandre Wachtmann
informou que após ser amarrada, os criminosos subtraíram uma caminhonete SW4, de cor branca, utilizada para levá-lo até o mencionado milharal, onde foi novamente pressionado para que ligasse para seus contatos, a fim de levantar mais dinheiro, para que pudesse ser transferido aos delinquentes. Afirmou que os criminosos eram muito agressivos e falavam com uma quarta pessoa.

A vítima
Carlos Alexandre Wachtmann
procedeu ao reconhecimento dos suspeitos na delegacia de polícia e conseguiu recuperar sua caminhonete SW4, um celular Iphone XR, um celular Iphone 13, dois celulares Samsung, um de cor preta e outro de cor azul (ID 194381183).

De acordo com o termo de reconhecimento de pessoas no 2023.16.204925, a vítima
Carlos Alexandre Wachtmann
, após realizar a descrição dos suspeitos, os identificou como
Leonardo Ranyel Muller
e
João Victor da Silva Martins
(ID 194381188).

A vítima
Walfredo Batista de Brito
, que estava no local dos fatos, após narrar como seu deu a abordagem dos criminosos, afirmou que os criminosos permaneceram na empresa por aproximadamente 30 (trinta) minutos e que mantinham contato com um terceiro indivíduo, que estava em frente ao local. Disse que subtraíram 04 (quatro) aparelhos celulares,
inclusive o seu
. Confirmou que no ato, os criminosos tentaram realizar diversos “pix”, em valores de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mas não tiveram êxito, vez que a vítima
Carlos Alexandre Wachtmann
não tinha saldo em sua conta. Confirmou que assim que os criminosos subtraíram o veículo SW4 para levar a vítima
Carlos Alexandre Wachtmann
, foram amarrados e ameaçados, vez que lhes foi dito que se tentassem sair do local, o terceiro criminoso que estava em frente ao estabelecimento os mataria (ID 194382155).

A vítima
Walfredo Batista de Brito
ressaltou que “
apoiaram o celular do declarante em videochamada apontado para o declarante e vítimas, afirmando que todos estavam amarrados com as mãos para trás, sendo utilizado língua de sogra para imobiliza-los; Que, a vídeo chamada não aparecia o terceiro suspeito (que estava em frente a empresa), afirmando que aparecia apenas um canteiro e a imagem tremia, e as vezes o suspeito falava que estava de olho, o que impediu que o declarante e outras vítimas saíssem dali, mas, após alguns minutos, alguém ligou para o declarante, vindo a cair a chamada de vídeo, eis que aproveitaram e ligaram para a polícia militar
”
(ID 194382155).

A tais elementos, soma-se o reconhecimento da arma de fogo utilizada no crime feito pela vítima
Alexandre Masaki Yano
(ID 194382160).

O relatório no 2023.12.5665 fez menção a outros elementos informativos, como as declarações do vendedor e vítima
Jorge Murillo Ribeiro de Souza
que confirmou como se deu a prática dos crimes e que seu celular Samsung, S21 Ultra foi subtraído pelos criminosos. Mencionou-se ainda as declarações de
Alexandre Masaki Yano
, que procedeu ao reconhecimento fotográfico dos suspeitos (ID 194382180).

Além destes elementos, o relatório policial também destacou que o menor
João Victor da Silva Martins
“
confessou espontaneamente a autoria de seu comparsa
Leonardo Ranyel Muller

no fato
”
(ID 194382180).

O laudo pericial no 541.2.13.8985.2023.117896-A01 atestou a eficiência da arma e das munições apreendidas (ID 194382259).

Na fase
judicial
, a vítima
Carlos Alexandre Wachtmann
mencionou, dentre outros esclarecimentos, que:

“
No dia dos fatos, por volta das 11h30min, estavam esperando um cliente, que pensavam ser um cliente;
entraram os dois rapazes e renderam os meninos, amarraram os três com enforca gato
; eles foram até a sala do declarante; tentou levantar e eles falaram para o declarante não levantar e ficar longe do celular;
eles começaram pedir dinheiro, queriam que fizesse uma transferência para eles; o declarante não tinha o valor e eles não acreditavam, sendo que ficaram no local aproximadamente 20 minutos, com todos amarrados
; eles queriam pegar uma caminhonete; eles já estavam falando com o Jorge, como se quisessem comprar essa caminhonete; pediram para tirar a caminhonete para fora e começaram falar que levariam o declarante; pedia para não lhe levarem, que não tinha dinheiro, não adiantava, só iria atrapalhar a vida deles, que era para pegar o carro e ir embora;
mas levaram o declarante para a estrada de saída para Santa Carmem/MT, para o meio de um milharal; começaram pedir dinheiro para o declarante, ameaçar que queriam dinheiro
; o declarante não conseguia fazer, até porque não tinha, o limite que tinha na sua conta de pessoa física estava estourado, não tinha o dinheiro, nem que quisesse teria; o valor que eles pediam não tinha como o declarante conseguir, razão pela qual
levaram o declarante para o milharal, ficaram um 40 minutos com a sua pessoa, pedindo dinheiro, exigindo dinheiro
;
levaram o declarante nesse carro e largaram o veículo em outro lugar, bem como levaram o declarante a pé para dentro do milharal
;
o declarante ficou uns 40 minutos no local
; em um determino momento
eles começaram quebrar o celular do declarante e do Alexandre
; passou um tempo, o declarante pedindo para eles lhe soltarem, que não ia adiantar, que não tinha o que o declarante fazer, para eles pegarem o carro; o declarante falou que não ia fazer ocorrência tão rápido, ia esperar, que era para eles deixarem o declarante; eles começaram quebrar o celular do declarante e pediram para se afastar um pouco deles; no que aconteceu isso, o declarante foi andando para o meio do milharal e não sabe mais o que aconteceu; dentro do estabelecimento chegaram 02 (duas) pessoas para praticar esses crimes; o declarante não viu porque foi junto com eles, mas
os meninos que ficaram, ficaram sendo filmados por um dos celulares; fizeram uma imagem tipo chamada de vídeo em grupo; um rapaz ficou em frente à loja
; tem um postinho em que tem atendimento e um caixote, sendo que pela imagem ele estava sentado nesse caixote, para o lado de fora da loja; o declarante não viu essa pessoa, viu apenas os dois executores que entraram na loja; os dois executores que chegaram estavam com uma arma, sendo que em momentos ficava com um e noutros ficava com o outro; os dois executores que chegaram, amarraram o pessoal que estava na primeira sala;
eles levaram os três celulares
; no momento o declarante estava em pânico e viu somente que pegaram o seu aparelho celular, mas estavam os três celulares com eles; quando os executores chegaram no declarante, a exigência deles para a sua pessoa era dinheiro, queriam o carro para levar e dinheiro;
eles pediam transferência por pix de meio milhão de reais
; no final, quando o declarante pedia para lhe soltarem, que demoraria para fazer o boletim de ocorrência, ele falou: “Não adianta mais, porque a polícia já chegou lá na loja”; o declarante perguntou se queria que fizesse um pix menor, tendo ele falado que poderia fazer; o declarante foi fazer, como tinha feito várias tentativas de pix, quando fez um pix de 3 mil bloqueou, por causa do excesso de tentativa, que era o limite que o declarante tinha para fazer de pix; isso foi no final, quando o declarante estava no milharal;
quando eles chegaram na sala do declarante e exigiram a transferência de meio milhão através de pix, constrangiam o declarante falando que iriam lhe matar
; eles chegavam apontar a arma para o declarante e dizer que tirariam a sua vida; ainda dentro da loja, o declarante tentou fazer a operação de pix para eles, pois mostrava para eles que não tinha saldo e eles falavam que o declarante estava escondendo; o declarante tentava fazer e ele bloqueava, porque não tinha o saldo;
essa situação, dentro da loja, ocorreu por aproximadamente 20 ou 25 minutos; além desse constrangimento dessa extorsão por dinheiro e dos celulares, eles levaram a caminhonete; eles levaram o declarante na SW4; na caminhonete foram os dois executores dos delitos e o declarante
; os dois executores estavam conversando com uma pessoa, mostraram o rosto do declarante para essa pessoa, para perguntar se o declarante era o declarante; tinha outra pessoa, que estava do lado de fora da loja, que o declarante não sabe quem é; quando os executores dos delitos e o declarante saíram da loja com a SW4 roubada, durante o trajeto até o local em que levaram o declarante, eles falaram que o declarante ia chegar lá e ia ver que ia fazer a transferência, que sua vida era mais importante, que tinha família, que não adiantava o declarante fazer isso e não voltar para casa, que dinheiro a gente conquistava de volta e a vida não; a mesma exigência de extorsão de dentro da loja, para fazer a transferência por pix, eles fizeram no trajeto e no milharal; o declarante sabia que não iria o pix, porque não tinha o dinheiro, mas o declarante fazia para mostrar para eles que não estava querendo enganá-los; porque se o declarante tivesse o dinheiro, faria, é que o declarante não tinha;
perguntado se chegou ligar para algum amigo ou alguma pessoa para que fosse feito a transferência do valor, o declarante respondeu ter ligado para a sua funcionária, que fica em Lucas do Rio Verde, que é a pessoa que cuida da conta para o declarante, e para um amigo de Lucas também; o declarante veio de Lucas tempo atrás e é onde tem pessoas que mais teria relacionamento
” (Extrato da sentença – ID 194382286).

Por sua vez, a vítima
Jorge Murillo Ribeiro de Souza
, após mencionar como se deu a prática criminosa, confirmou que os criminosos também subtraíram o seu celular e o da vítima
Alexandre Masaki Yano
, enquanto o celular de
Walfredo Batista de Brito
foi utilizado para realizar uma vídeo chamada e garantir o monitoramento das vítimas, após os criminosos subtraírem uma caminhonete Toyota/SW4 e levarem a vítima
Carlos Alexandre Wachtmann
.

Os fatos também foram confirmados em juízo por
Alexandre Masaki Yano
, que procedeu a declarações no mesmo sentido das da vítima
Jorge Murillo Ribeiro de Souza
.

Em juízo, o PMMT
Thiago Henrique da Silva
relatou:

“O depoente atendeu a ocorrência quanto aos fatos; foi repassado via rádio que teve a ocorrência de um sequestro, que o proprietário da garagem foi levado no seu próprio veículo, com dois elementos; chegando à garagem, o depoente não se recorda quantas pessoas, mas elas estavam amarradas; os celulares do pessoal que estava na garagem foram levados com a SW4; começaram fazer rondas em lugares propícios, para ver se achavam; foram fazer rondas na MT de Santa Carmem e visualizaram dois indivíduos beirando o mato, o milharal; acharam estranho, razão pela qual fizeram a abordagem; na abordagem, com o acusado foi localizada uma arma de fogo e o menor estava com 02 (dois) celulares, de duas vítimas; eles não souberam falar a procedência dos celulares; diante da arma, foi dado voz de prisão e eles confessaram que teriam cometido o roubo da garagem; a outra equipe deu apoio e foi no milharal, de onde eles estavam saindo, e achou a SW4; a vítima estava dentro do mato, pois ela correu depois de ser ameaçada; “eles” falaram que estavam lá para fazer pix, obrigando a vítima a fazer pix na conta dos ladrões” (Extrato da sentença – ID 194382286).

No mesmo sentido, foram as declarações do PMMT
Dieisson Ricardo Brendt Ribeiro
.

Devidamente interrogado em juízo, o apelante
Leonardo Ranyel Muller
negou a prática criminosa, afirmando:

“O interrogando queria ver se as filmagens pegaram a sua pessoa, se reconhece o interrogando nas filmagens; o interrogando acredita que para ter uma acusação tem que haver fundamento, só a palavra da pessoa para o interrogando não vale nada; porque é fácil a polícia pegar um que é fichado e jogar o BO no peito dele, falar que a vítima falou que é ele e já era; o interrogando não tem nada a ver com os fatos; o interrogando se declara inocente das acusações; o interrogando só pegou a arma, não tem conhecimento desse assalto; só ligaram para o interrogando, falaram que iam lhe dar um dinheiro para buscar a arma e o interrogando foi e buscou; a polícia pegou o interrogando e está jogando isso na sua pessoa; o interrogando não participou do roubo; somente pegaram a arma com o interrogando, mas não tem nada a ver com o roubo; o interrogando estava com a arma, simplesmente deixaram a arma lá e o interrogando foi e a pegou; pagaram o interrogando para pegar a arma; o interrogando pegou a arma perto de um sítio que tem lá para trás desse milharal que estão falando; o interrogando estava a pé, havia chamado Uber; o interrogando não pode falar quem ligou para que fosse buscar a arma; no momento em que a polícia abordou o interrogando, estava com a arma; revistaram o interrogando e nem acharam a arma; depois eles acharam, o interrogando falou: “A arma está aqui”, esclarecendo que só foi buscar a arma e não tinha nada a ver com os fatos; o interrogando não conhece o adolescente que consta na denúncia, chamado J. V. da S. M.; simplesmente ele estava lá, o interrogando chegou, pegou e ele veio andando com a sua pessoa; ele estava lá perto; o interrogando estava vindo a pé e ele perguntou se havia chamado Uber; o interrogando respondeu positivamente e ele perguntou se daria uma carona até o outro Bairro, tendo o interrogando respondido positivamente; o J. V. estava no local que o interrogando foi buscar a arma; no momento que os policiais chegaram, infelizmente o interrogando e J. V. estavam juntos; por acaso do destino, estavam andando juntos; o interrogando não tem conhecimento dos fatos narrados na denúncia [...]” (Extrato da sentença – ID 194382286).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado,
Leonardo Ranyel Muller
manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 194382290) e, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, apresentou razões onde pugnou (a) por sua absolvição em relação aos fatos narrados sob os no ́s 01, 02, 03, 04 e 05, narrados na peça inaugural, sustentando a ausência suficiente de provas e, alternativamente, (b) afastamento dos maus antecedentes e (c) reconhecimento do concurso formal próprio entre os crimes de roubo (ID 194382292).

Em face da pluralidade de pedidos, passo à análise de cada um deles em separado.

- Do pedido de absolvição formulados em favor do apelante.

Em síntese, o apelante
Leonardo Ranyel Muller
alega (i) que, apesar de ter permanecido em silêncio na fase policial, negou a prática delitiva quando foi ouvido em juízo, (ii) que o termo de reconhecimento colacionado ao feito não observou as formalidades legais, (iii) que as declarações do menor
João Victor da Silva Martins
carecem de credibilidade e (iv) que os depoimentos dos policiais militares baseiam-se apenas nas informações das vítimas (ID 194382292).

Sem razão, entretanto, pois o conjunto probatório não deixa qualquer dúvida a respeito da prática de todos os crimes indicados na peça inaugural.

Em
primeiro lugar
deve-se mencionar que o apelante
Leonardo Ranyel Muller
e o menor
João Victor da Silva Martins
foram abordados, logo após a prática dos crimes narrados na inicial acusatória, saindo do milharal onde a vítima
Carlos Alexandre Wachtmann
, parte dos celulares e o veículo Toyota/SW4 subtraídos foram localizados.

Este elemento é de fundamental importância para indicar o envolvimento de ambos na prática delitiva, pois “
a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
” (N.U 1003211-15.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024).

Em
segundo lugar
, durante a abordagem, os policiais militares encontraram com o apelante
Leonardo Ranyel Muller
um revólver calibre 38, com 06 (seis) munições intactas, que foi indicado e reconhecido como sendo a arma do crime (ID 194382160) e com o menor
João Victor da Silva Martins
foram localizados dois aparelhos celulares das vítimas do crime de roubo. Os fatos foram confirmados em juízos pelos policiais militares
Thiago Henrique da Silva
e
Dieisson Ricardo Brendt Ribeiro
.

A este respeito, não se pode ignorar que, diferentemente do alegado pela defesa, os policiais militares não se limitaram a ratificar as declarações das vítimas, vez que trouxeram elementos decorrentes da ação que encabeçaram e que culminou na prisão de parte dos envolvidos.

Ademais, não se colacionou ao feito, um único elemento a demonstrar que as informações dos agentes da lei careçam de credibilidade ou que tivessem o objetivo de prejudicar qualquer um dos envolvidos.

Sendo assim, deve-se pontuar que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal no 08 da TCR/TJMT).

Em
terceiro lugar
, a vítima
Carlos Alexandre Wachtmann
procedeu ao reconhecimento de
Leonardo Ranyel Muller
e
João Victor da Silva Martins
e os indicou como autores das práticas criminosas narradas na inicial (ID 194381188).

Aqui deve-se destacar que o ato foi realizado com a descrição completa dos suspeitos e posterior apresentação de ambos, o que, somado aos demais elementos de prova produzidos no curso da persecução penal, autorizam a manutenção do decreto condenatório proferido em desfavor do apelante.

Nunca demais ressaltar que apesar dos suspeitos não terem sido colocados ao lado de outros indivíduos no momento do reconhecimento, a inobservância desta formalidade não leva à nulidade do ato, pois, como destacado à exaustão, diversos outros elementos de prova foram produzidos no curso do processo e não deixam qualquer dúvida quanto ao envolvimento de
Leonardo Ranyel Muller
nos delitos imputados em seu desfavor.

A este respeito, confira-se o mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“As instâncias ordinárias proferiram decisão em sintonia com o atual entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
a inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando corroborado por outros meios de prova
(AgRg no HC 633.659/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 5/3/2021), tal como ocorrido no caso dos autos. Portanto, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico da fase policial.

Além disso, de acordo com as instâncias ordinárias as declarações da vítima não são provas isoladas nos autos, uma vez que foram corroboradas pelos
depoimentos dos policiais militares ouvidos em Juízo
. De mais a mais, tampouco se pode falar em absolvição por nulidade, pois a condenação está fundada em outros elementos de prova,
como a apreensão da res furtiva na posse do paciente
” (AgRg no HC n. 896.844/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024).

Em
quarto lugar
, consta no relatório no 2023.12.5665 que o menor
João Victor da Silva Martins
“
confessou espontaneamente a autoria de seu comparsa
Leonardo Ranyel Muller

no fato
”
(ID 194382180).

Em
quinto lugar
, na fase
judicial
, as vítimas
Carlos Alexandre Wachtmann
,
Jorge Murillo Ribeiro de Souza
e
Alexandre Masaki Yano
confirmaram a dinâmica dos fatos, assim como que tiveram bens subtraídos durante a prática delitiva.

Em
sexto lugar
, como bem destacado pelo juízo sentenciante:

“
Registre-se que as ações do acusado e do adolescente, narradas pelas vítimas em Juízo, podem ser constatadas (parcialmente) pelas imagens das câmeras de monitoramento do estabelecimento em que os fatos iniciaram (ID’s 119616161, 119614355, 119614356, 119614357, 119614358, 119614359, 119614360, 119614362, 119614363, 119614364, 119616162 e 119615453), nas quais se verifica claramente as práticas dos delitos de roubo majorado e de extorsão qualificada, ambos mediante emprego de arma de fogo, inclusive utilizada de forma ostensiva, e o concurso de pessoas entre o acusado, o adolescente e ao menos terceira pessoa, com quem o acusado manteve contato telefônico durante a empreitada criminosa.
Importante consignar que nas referidas imagens gravadas, é possível constatar que as características de um dos executores do roubo, qual seja, o que está vestindo uma camiseta amarela, são extremamente semelhantes com as do acusado, conforme fotografia acostada no ID 119616156 e vídeo do interrogatório em Juízo (link da mídia no ID 126190167).
”
(Extrato da sentença – ID 194382286).

Todos estes elementos, transcrito às minúcias na sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 19482286), não deixam dúvidas de que:

- O apelante
Leonardo Ranyel Muller
e
João Victor da Silva Martins
subtraíram os aparelhos celulares das vítimas
Carlos Alexandre Wachtmann
,
Jorge Murillo Ribeiro de Souza
e
Alexandre Masaki Yano
e o veículo Toyota/SW4 de
Carlos Alexandre Wachtmann
, o que justifica a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade das vítimas) e §2o-A, I (emprego de arma de foto) por
três vezes
.

- O apelante
Leonardo Ranyel Muller
e
João Victor da Silva Martins
extorquiram a vítima
Carlos Alexandre Wachtmann
, vez que exigiram que realizasse a transferência de valores financeiros em favor dos criminosos.

Entretanto, faço anotar que em relação ao crime de extorsão qualificada, deve-se reconhecer a prática de crime
único
e não de crime continuado, inobstante os agentes tenham procedido à exigência de valores financeiros contra a vítima
Carlos Alexandre Wachtmann
em dois momentos distintos, pois:

“O crime de extorsão é consumado no momento em que o agente pratica a conduta núcleo do tipo, ou seja, o verbo constranger, obrigando a vítima, mediante violência ou grave ameaça a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

Não se fazendo necessária a obtenção da vantagem ilícita pelo agente, a qual conste em um mero exaurimento do delito que é de natureza formal, restando consumado no momento em que ocorre a grave ameaça ou violência com o fim de obtenção da vantagem indevida. O entendimento do Superior Tribunal através da Súmula 96 é que: “O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.” A hipótese é de crime único. Inoportuno o aumento pelo crime continuado, em razão de tratativas quanto ao quantum e forma de repasse extorquida” (N.U 0000830-34.2013.8.11.0064, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 08/08/2017).

Por fim, deve-se registrar que a prova dos autos não deixa nenhuma dúvida quanto a participação de menor de idade, qual seja, de
João Victor da Silva Martins
, o que justifica a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, vez que além de reconhecido, confessou a participação nos fatos e indicou o apelante
Leonardo Ranyel Muller
como autor dos delitos.

- Dos pedidos relativos à aplicação das penas.

O primeiro argumento mencionado pelo apelante em relação à dosagem das penas é de afastamento dos maus antecedentes, sob o argumento de que “a
Magistrada fundamentou a valoração negativa da referida circunstância judicial aduzindo apenas que o apelante
“
registra maus antecedentes
(ID 123908584, item “05”, alínea “c”)” (ID 194382292).

Entretanto, diferentemente do alegado, não houve referência a esmo dos indicadores da fixação da pena.

Isso porque, o juízo de primeiro grau fez referência processo indicado na alínea
c
, do item 5 da certidão constante no ID 123908584 para fins de negativação da mencionada circunstância judicial.

Em simples consulta ao mencionado item, tem-se que se refere ao processo no 0002691-21.2016.8.11.0009, que tramitou na 3a Vara da Comarca de Juara-MT, onde foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
c/c §4o, da Lei no 11.343/2006, com trânsito em julgado para o MP: 26/02/2019; Defesa: 27/02/2017; Recuperando: 27/02/2017. Data do fato: 29/07/2016.

Portanto, inviável o pleito de afastamento da circunstância judicial referente aos antecedentes.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento pelo concurso formal próprio entre todos os crimes de roubo, observa-se que o juízo de primeiro grau entendeu pela aplicação da pena nos seguintes moldes:

a)

16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
e
pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima) e §2o-A, I (emprego de arma de fogo), por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal (pelos crimes relativos às vítimas
Jorge Murillo Ribeiro de Souza e Alexandre Masali Yano
);

b)

13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 26 (cinte e seis) dias de reclusão
e
pagamento de 80 (oitenta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima) e §2o-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal (pelo crime praticado contra
Carlos Alexandre Wachtmann
);

Em relação aos crimes de roubo, o juízo de primeiro grau entendeu pela prática dos delitos em
concurso formal impróprio
e, após a cumulação das reprimendas, fixou a pena em
29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, além do
pagamento de

240 (duzentos e quarenta) dias-multa
.

Segundo a sentença, “
o delito praticado contra a vítima Carlos Alexandre resultou de desígnio autônomo em relação às demais vítimas (Jorge e Alexandre), é o caso de aplicarem-se as penas cumulativamente”.

Todavia, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a prática pelo réu de quatro crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a quatro vítimas distintas
” (AgRg no HC n. 721.758/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

Sendo assim, passa-se ao redimensionamento das penas.

- Do redimensionamento da pena dos crimes de roubo majorados (
art. 157, §2o, II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima) e §2o-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal) – Reconhecimento do concurso formal próprio entre todos os crimes.

Observa-se que para os crimes de roubo, o juízo de primeiro grau aplicou a pena de
13 (treze) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e pena pecuniária de 80 (oitenta) dias-multa.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. No caso, levando em conta que foram praticados 3 crimes contra, ao menos, 3 vítimas, o que totaliza mais de 6 infrações, não se mostra desproporcional a fração de 1/3 de aumento
” (AgRg no HC n. 866.667/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Aplicada a fração de 1/5 (um quinto) em virtude da prática de três crimes, a pena do apelante deve ser fixada em
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão
e pagamento de
96 (noventa e seis) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2o, II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima) e §2o-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal
.

- Da condenação pela prática do crime previsto no art
.
158, §§1o e 3o (concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima) do Código Penal – afastamento do crime continuado e reconhecimento do crime único
.

Pelo crime previsto no
art
.
158, §§1o e 3o (concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima) do Código Penal
, o apelante foi condenado à pena de
14 (catorze) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do
pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa.

Entretanto, reconhecida a prática de crime único e afastada a fração referente ao crime continuado, fixo a pena pelo referido delito em
12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e pena pecuniária de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para:

- Reconhecer a prática de todos os crimes de roubo em concurso formal próprio, fixando a pena do apelante em
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão
e pagamento de
96 (noventa e seis) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2o, II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima) e §2o-A, I (emprego de arma de fogo), do Código Penal
.

- Reconhecer a prática de um único crime de extorsão e fixar a pena do apelante em
12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e pena pecuniária de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
.

Mantida as demais disposições da sentença, inclusive a condenação à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), assim como o
concurso material
entre os crimes,
redimensiono
a pena do apelante para
30 (trinta) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
150 (cento e cinquenta) dias-multa
, mantendo-se para esta última o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024